Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707164-56.2021.8.07.0005 AGRAVANTES: DARLAN SOARES BRITO, ALEX SOUZA DO NASCIMENTO, RUBENILTON FERREIRA BATISTA AMORIM, MARCOS SANTOS SILVA, SAMUEL LIMA DOS SANTOS, ALESSANDRO FERREIRA BATISTA AMORIM, ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando que o recurso especial foi subscrito por advogado sem procuração nos autos, intime-se o recorrente MARCOS SANTOS SILVA, por meio do seu patrono (Cleiton Cristiano Meneses Pinheiro, OAB/BA 37.368), para regularizar sua representação processual. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018